Tribunal: STF
Processo: ARE 1459785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PELA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2009. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE AO EXERCÍCIO DE 2010. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta pelo Município de São João - PE contra sentença declarou a prescrição do pedido para condenar a União ao pagamento das diferenças de complementação ao FUNDEB relativas ao ano de 2009 e reconheceu a ausência de interesse processual no tocante ao pagamento das referidas diferenças do ano de 2010.



    2. O cerne da matéria devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em perquirir se procede a pretensão do município demandante de condenação da União Federal ao pagamento da complementação dos valores repassados pelo FUNDEB, referente aos anos de 2009 e 2010, sob o argumento de que estes foram inferiores ao que seria devido caso fosse o VMAA de 2006 calculado em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.



    3. Inicialmente, impõe-se a análise acerca da ocorrência da prescrição. O termo inicial do prazo prescricional na hipótese (diferença de complementação do FUNDEB), considerada a teoria da actio nata , é o momento em que foi efetuado o repasse dos valores. Considerando o exercício financeiro de 2009, o repasse dos valores ocorreu em abril de 2010, nos termos do que disciplina o art. 6º, parágrafo 2º, da Lei nº 11.494/2007.



    4. Dessa forma, como a referida ação foi ajuizada em 7.7.2016 e o termo final do prazo quinquenal corresponderia a abril de 2015, resta prescrita a pretensão de complementação dos valores relativos ao ano de 2009.



    5. O apelante invoca a interrupção da prescrição em virtude do ajuizamento da Ação nº 0802373-96.2015.4.05.8300 pela AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco. Acerca desse tema, anote-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em sede de Repercussão Geral, pacificou entendimento, reconhecendo a necessidade da autorização expressa, seja individualmente, seja mediante deliberação em assembleia, para legitimar a atuação em juízo das entidades associativas em defesa dos interesses dos associados, não sendo suficiente mera autorização estatutária genérica.



    6. Nesse sentido, seria necessário que o município comprovasse a outorga de autorização expressa para a propositura da ação, não sendo suficiente a sua filiação ou a previsão estatutária genérica, nos termos do paradigma supra. Todavia, inexiste comprovação nos autos de que o Município Apelante conferiu autorização expressa para que a entidade associativa (AMUPE) o representasse em juízo na ação coletiva (0802373-96.2015.4.05.8300), razão pela qual esta ação coletiva não se presta à interrupção do prazo prescricional.



    7. Invoco também como razão de decidir os fundamentos da sentença, neste particular, destacando que "muito embora o Autor tenha argumentado pela interrupção do prazo prescricional pela existência de ação coletiva ajuizada em 2015, o fato é que não comprovou a condição de substituído na referida demanda. A esse respeito, insuficientes os documentos juntados nos IDs 4058300.2136758 e 4058300.2136760. Tem-se ali ata com conteúdo ilegível, da qual não é possível extrair a efetiva condição do autor enquanto associado da AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco e, ainda que se considere essa situação como existente, não se pode extrair com exatidão o período a que se refere, tampouco a concessão de autorização para o ajuizamento . Como se não bastasse, além de não ter comprovado ser associado da AMUPE ao tempo do ajuizamento da ação coletiva que, conforme informado pelo próprio autor, data de 2015, não demonstrou o município que teria autorizado o ajuizamento da referida ação" .



    8. O valor mínimo nacional por aluno/ano praticado no exercício de 2010, inicialmente fixado em R$ 1.414,85 pela Portaria Interministerial nº 538-A (art. 3º), foi reajustado para R$ 1.529,97, de acordo com o art. 2º da Portaria 380, de 6 de abril de 2011, que dispôs sobre o ajuste anual da distribuição dos recursos do FUNDEB. Assim, como já reconhecido pela sentença, o valor repassado ao Município no exercício de 2010 é superior àquele que ele alega ter direito (R$ 1.473,05), não subsistindo interesse de agir.



    9 . Apelação e remessa necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente